Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737391-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0708463-97.2019.8.07.0018), no qual contende com TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA. Por meio da decisão de ID 210050326, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação constante da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, a qual trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros): “O Distrito Federal impugnou a Planilha de Cálculos Id 209178846, alegando que não é aplicável a Taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme Petição Id 209929707 e anexos. Em que pese o posicionamento distrital, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeito a impugnação Id 209929707. Proceda-se com o cancelamento do Precatório Id 117333448 e expedição do RPV. a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia da presente Decisão aos autos do AGI n. 0703092-07.2022.8.07.0000 para que seja analisada eventual perda do objeto, tendo em vista o cancelamento do Precatório e expedição das RPVs.” Em seu recurso, os agravantes pedem, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão ora recorrida inclusive quanto ao pagamento imediato de valor incontroverso independente de preclusão. Sucessivamente, pedem a suspensão da tramitação dos autos principais até posterior decisão do STF na ADI 7435/STF, para evitar prejuízo de difícil reparação ao Ente Público. E, ainda, sucessivamente, que seja determinado o pagamento/retificação apenas da parcela incontroversa do requisitório. Ao final, pedem a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da decisão a quo, no sentido de ser acolhida integralmente a conta do DF nos autos de origem ou, ao menos, de esclarecer a forma de realização do cálculo do crédito exequendo: o primeiro cálculo com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 de acordo com o título judicial; o segundo apenas com aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021) e, finalmente, devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. Alegam ser a SELIC um índice que reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora, não pode ter sua aplicação cumulada com qualquer outro índice no mesmo período, sob pena de incidir em indesejável anatocismo, desafiando o teor da Súmula 121 do STF, que proíbe a capitalização de juros. Ademais, a Súmula no 523 do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices. A mesma lógica foi reafirmada no voto proferido pelo Exmo. Min. Relator Gilmar Mendes na ADC 58/DF, quanto assentou o entendimento de que “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. Ao franquear a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, a r. decisão ora objurgada1 foi além do texto constitucional, permitindo o anatocismo. Isto porque, em nenhum momento, o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 autorizou tal elastério. Sustentam a incidência da SELIC apenas sobre o principal atualizado, sendo indispensável que desse montante sejam segregados os juros aplicados até a vigência da EC no 113/21. O próprio Conselho Nacional de Justiça implicitamente reconheceu a inovação em relação ao texto constitucional da EC no 113/21, como se verifica da passagem do voto do Conselheiro Relator Marcio Luiz Freitas no acórdão que aprovou “a atualização da Resolução CNJ 303/2019 relativamente à incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)” nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000. Argumentam malferir o princípio constitucional da isonomia a aplicação de juros sobre juros na atualização do requisitório da parte adversa, na medida em que a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos. Portanto, não pode o ente público receber sem juros sobre juros e pagar com anatocismo. Asseveram, a partir do precedente antes mencionado, ter o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 4.357 e 4.425, na análise da Emenda Constitucional no 62/2009, considerado inconstitucional a aplicação de juros de mora pelo percentual da remuneração da caderneta de poupança em relação aos precatórios de natureza tributária, justamente por violação ao princípio da isonomia. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Importante esclarecer que a SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) No caso dos autos, a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator